Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO PRETENDIDA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação revisional de alimentos, para majorar os alimentos provisórios devidos pelo genitor para 15% da remuneração bruta.
2.O agravante requer a redução do percentual para 7,5% da remuneração líquida, alegando excesso do valor fixado, comprometimento de sua subsistência, maioridade civil superveniente do alimentando e inconsistências na planilha de despesas apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a redução dos alimentos provisórios fixados em tutela de urgência, sem prova inequívoca de alteração do binômio necessidade–possibilidade; e (ii) se a maioridade superveniente do alimentando autoriza, por si só, a imediata redução do encargo alimentar em sede de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão ou redução dos alimentos exige demonstração clara de alteração na situação financeira das partes ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. As alegações relativas a excesso do valor, despesas inflacionadas ou custeio por terceiros demandam contraditório e instrução probatória, sendo inadequado o seu exame aprofundado na via estreita do agravo de instrumento.
6. A majoração provisória foi fundamentada em indícios de aumento da capacidade econômica do genitor e de incremento das necessidades do alimentando, inclusive relacionadas a tratamento de saúde.
7. A maioridade civil superveniente não afasta, de imediato, a obrigação alimentar, devendo eventual revisão ser analisada pelo juízo de origem.
8. A redução drástica do valor provisório, sem prova robusta, pode gerar perigo de dano reverso ao alimentando, dada a natureza alimentar e, em regra, irrepetível da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução de alimentos provisórios fixados em tutela de urgência exige prova inequívoca de alteração do binômio necessidade–possibilidade. 2. A maioridade superveniente do alimentando não autoriza, por si só, a imediata redução do encargo alimentar em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040268, 0720760-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 12.09.2025.